Tribunal: TJES
Processo: 5007366-02.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007366-02.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUCIO SARTORE
RECORRIDO: MARCELINO DE MELO CARVALHO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ASSINATURA DE ATPV. TRADIÇÃO COMO FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VEÍCULO AINDA REGISTRADO EM NOME DO RECORRENTE. CADEIA DE ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE FINAL. REGISTRO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI A PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por alienante formal de veículo contra sentença que o condenou à obrigação de fazer consistente na assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), a fim de viabilizar a regularização da titularidade em favor do autor, adquirente final do bem, que o comprou de boa-fé após sucessivas alienações não formalizadas

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a necessidade de inclusão do DETRAN no polo passivo em demanda que objetiva exclusivamente a regularização da transferência de propriedade de veículo;
(ii) analisar a legitimidade passiva do proprietário registral diante de sucessivas alienações informais do bem;
(iii) definir se a tradição é suficiente para a transferência da propriedade de bem móvel, independentemente de registro administrativo.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste necessidade de inclusão do DETRAN no polo passivo, pois a controvérsia não envolve penalidades administrativas, limitando-se à obrigação de fazer entre particulares;

O recorrente possui legitimidade passiva, uma vez que o veículo permanece registrado em seu nome, sendo sua a obrigação de promover a regularização documental;

Nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo o registro junto ao órgão de trânsito providência de natureza meramente administrativa;

Demonstrada a cadeia de alienações e a boa-fé do adquirente final, impõe-se a regularização da titularidade, a fim de adequar o registro à realidade fática e evitar prejuízos ao possuidor;

Manutenção da sentença que determinou a assinatura do ATPV, com possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de descumprimento, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A transferência da propriedade de bem móvel opera-se com a tradição, sendo o registro perante o DETRAN providência de natureza meramente administrativa, não constitutiva do direito real. O proprietário registral detém legitimidade para responder pela obrigação de transferência enquanto o bem permanecer formalmente em seu nome, ainda que haja cadeia de alienações sucessivas. Comprovada a boa-fé do adquirente final e a entrega do bem, impõe-se a regularização do registro, a fim de adequá-lo à realidade fática e resguardar a segurança jurídica, sendo legítima a imposição de obrigação de fazer consistente na assinatura do ATPV.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.226 do Código Civil; arts. 42, 46 e 55 da Lei nº 9.099/95; art. 487, I, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

O autor,
José Lúcio Sartore
, ingressou com ação de obrigação de fazer alegando ter adquirido de
Marcelino de Melo Carvalho
um veículo Fiat Strada (ano 2010) em 20/05/2025, mediante pagamento integral em espécie e ajuste verbal confirmado por testemunhas. Segundo a petição inicial, embora o valor tenha sido quitado e o bem entregue sem objeções no ato da compra, o réu recusa-se injustificadamente a assinar a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), impedindo a regularização da titularidade perante o DETRAN. O autor sustenta que essa resistência arbitrária cerceia seu direito de livre disposição do patrimônio e o expõe a riscos graves, como eventuais penhoras ou bloqueios judiciais decorrentes de dívidas em nome do antigo proprietário, motivo pelo qual requer a intervenção judicial para compelir o réu a formalizar a transferência do bem.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Isto posto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e
condeno
o requerido na obrigação de fazer consistente em assinar o ATPV para transferência do veículo descrito no documento de ID 71411355, no prazo de 10 dias a contar da entrega do documento pelo autor, sob pena de converter-se a obrigação em perdas e danos.

Destaco que o documento deverá ser emitido pelo autor, no prazo de 30 dias a contar da intimação da sentença, a fim de ser entregue ao réu para assinatura, devendo o autor, ainda, arcar com todas as despesas referentes à transferência do bem.

Este Recurso Inominado, interposto por
Marcelino de Melo Carvalho
contra
José Lúcio Sartore
no processo nº 5007366-02.2025.8.08.0011, busca a reforma da sentença que o condenou à obrigação de assinar o documento de transferência (ATPV) de um veículo sob o argumento de que a propriedade de bens móveis se transmite pela tradição e não pelo registro administrativo. O recorrente alega, preliminarmente, a
incompetência do Juizado Especial Cível
pela necessidade de inclusão do DETRAN no polo passivo e sua própria
ilegitimidade passiva
, visto que o automóvel passou por uma cadeia de alienações sucessivas (envolvendo terceiros como Assad e Adriano) e nunca houve relação contratual direta entre as partes. No mérito, sustenta que o recorrido falhou no dever de diligência ao adquirir o bem sem verificar sua situação cadastral e que a obrigação de transferir recairia sobre o antecessor imediato, requerendo, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência total da ação.

Contrarrazões apresentadas no Id. nº 18207573.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do juízo, fundada na alegada necessidade de inclusão do DETRAN/ES no polo passivo, não assiste razão ao recorrente. Isso porque a demanda não versa sobre transferência de multas, taxas, autuações ou quaisquer penalidades administrativas, limitando-se a pleito de obrigação de fazer consistente na regularização da transferência de propriedade do veículo. Assim, revela-se desnecessária a participação do órgão estadual na lide.

De igual modo, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Verifica-se, de forma inequívoca, a pertinência subjetiva do recorrente, uma vez que o veículo objeto da controvérsia ainda se encontra formalmente registrado em seu nome, conforme documento de ID nº 18207548, circunstância que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda.

Nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a tradição é suficiente para a transferência da propriedade de bens móveis entre vivos, sendo o registro perante o DETRAN providência de natureza meramente administrativa, não constitutiva do direito real.

No caso concreto, restou evidenciado que o recorrente alienou o veículo a terceiro, deixando, contudo, de promover a regularização da transferência junto ao órgão competente. Posteriormente, o bem foi sucessivamente negociado até chegar ao autor, atual possuidor, que o adquiriu de boa-fé.

Diante desse contexto, presumida a tradição do bem, impõe-se a regularização da titularidade em favor do efetivo possuidor, sob pena de perpetuar situação registral dissociada da realidade fática.

Assim, deve ser mantida a obrigação imposta ao recorrente de assinar o ATPV necessário à transferência do veículo descrito no documento de ID nº 18207548, no prazo de 10 (dez) dias a contar da disponibilização do documento pelo autor, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)